Tribunal: TJDFT
Processo: 0740204-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740204-36.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DIMITRIOS ELIAS GRINTZOS RECORRIDO: HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. UTILIZAÇÃO DURANTE INTERNAÇÃO/CIRURGIA. COMPROVAÇÃO DE USO DE PARTE DOS MATERIAIS COBRADOS. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RESPECTIVO. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DE USO DE 1 (UM) DOS MATERIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. DEVER DE INFORMAÇÃO COM RELAÇÃO AO MATERIAL DE USO COMPROVADO. OBSERVÂNCIA. COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DEVEDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO POR VALOR MAIOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Diante da inércia do Réu em atender a determinação de regularização da representação processual, devido o reconhecimento da revelia, na forma prevista no art. 76, § 1o, II, do CPC/15. 2. Nos termos do que dispõe o artigo 373 do CPC/15, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. O caso concreto trata de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais referente à cobrança de 4 (quatro) materiais médico-hospitalares cujo inadimplemento resultou na negativação do nome do consumidor. 4. Em relação a 3 (três) materiais cobrados, não houve comprovação pelo Réu de que foram utilizados pelo Autor durante o tratamento realizado no nosocômio, resultando na devida declaração de inexistência do débito correspondente, bem como na correspondente determinação para que seja excluído do cadastro restritivo. 5. Em relação a 1 (um) dos materiais, o Réu obteve êxito em comprovar que foi utilizado em procedimento cirúrgico a que o Autor foi submetido e que esse foi previamente cientificado acerca da não cobertura do item pelo plano de saúde, bem como concordou em assumir os custos do item, restando cumprido o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CPC/15. 6. Considerando que a cobrança dirigida ao Autor referente a 1 (um) dos materiais era devida, deve-se reconhecer como regular a inclusão do nome dele em cadastro restritivo em decorrência do inadimplemento do referido débito, o que, por consequência, afasta a ocorrência do dano moral e o dever de indenizar. 7. A inscrição do consumidor inadimplente nos cadastros restritivos, ainda que por valor maior que o devido, não configura dano moral. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código Civil, asseverando ser necessário que o nosocômio comprove a efetiva recusa do plano de saúde na cobertura do material cirúrgico a fim de cobrá-lo do consumidor, em respeito ao dever de informação a que este faz jus, sob pena de enriquecimento ilícito. Nas contrarrazões, o recorrido requer a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais majorados neste grau recursal, bem como que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, inscrito na OAB/DF No 45.788 (ID 77603327). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 6o, inciso III, do CDC, e 884 do CCB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). No que se refere ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais majorados neste grau recursal, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 77603327. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025